Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA. TAXAS. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DAS AGRAVADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade das agravadas para desconstituir a penhora sobre o imóvel e reconhecer a ilegitimidade pelas despesas condominiais.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em recurso repetitivo, de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.